Tribunal: TJDFT
Processo: 0735250-15.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. VIOLAÇÃO A DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO CONFIGURADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO COMPROVADO. PRELIMINARES REJEITADAS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PORTABILIDADE. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. NÃO COMPROVAÇÃO. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Afasta-se a alegação de afronta ao princípio da dialeticidade quando possível se observar a impugnação específica aos termos da sentença, formulando o apelante argumentos suficientes acerca da manifestação de vontade da contratante ao realizar o empréstimo bancário, da validade das cláusulas contratuais e a formalização da operação de portabilidade, além de pleitear o afastamento dos danos morais e da restituição em dobro.
2. Não há que se falar em cerceamento de defesa quando verificado que a prova não foi produzida em razão do banco apelante permanecer inerte quando intimado a esclarecer a relação entre o ofício solicitado e o ponto controvertido fixado no despacho saneador.
3. A relação jurídica que tem de um lado o consumidor de serviços bancários e, de outro lado, a instituição financeira, na posição de fornecedor, atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor (art. 2o e 3o).
4. A instituição bancária, ré, se desincumbiu da responsabilidade processual (art. 373, inciso II, CPC) e comprovou que o empréstimo consignado foi contratado pela autora, sendo válido de pleno direito. 4.1. É válida a assinatura eletrônica do contrato digital por meio de biometria facial, pela captura de “selfie”. Destaque-se que, a foto presente nos autos está em conformidade com a do documento de identificação constante na inicial.
5. Não comprovado, na presente hipótese, indício de fraude na contratação do serviço bancário.
6. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e, no mérito, provido.